Tribunal: TJBA
Processo: 8005147-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005147-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: INDIARA PAULINA DA SILVA Advogado(s): MAX CANAVERDE DOS SANTOS SOARES AGRAVADO: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CARÁTER FACULTATIVO. OPÇÃO PELO RITO COMUM. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, determinou, de ofício, a tramitação da demanda sob o rito da Lei nº 9.099/1995 e a reunião de três processos ajuizados pela Agravante, sob o fundamento de identidade de causa de pedir e de pedidos. 2. A Agravante sustenta que a competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa e que a escolha do procedimento constitui faculdade da parte autora. Alega, ainda, inexistir identidade de causa de pedir e de pedidos entre as demandas indicadas, pois envolvem contratos, credores originários e fundos de investimento distintos. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o magistrado pode determinar, de ofício, a tramitação da demanda pelo rito da Lei nº 9.099/1995, quando a parte optou por ajuizar a ação perante a Justiça Comum; e (ii) saber se é cabível a reunião de processos quando não há identidade de causa de pedir e de pedidos capazes de gerar risco de decisões conflitantes. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 3º, § 3º, da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 1 do FONAJE, o acesso ao Juizado Especial Cível constitui faculdade da parte autora, não podendo o magistrado impor, de ofício, a adoção do procedimento previsto na referida lei. Trata-se de hipótese de competência relativa, cuja modificação não pode ocorrer sem provocação da parte interessada. 5. A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece que o processamento da demanda perante os Juizados Especiais é opção do autor, sendo legítima a escolha pelo rito comum na Justiça Comum. 6. A reunião de processos pressupõe identidade de causa de pedir ou de pedido e risco de decisões conflitantes. No caso concreto, as ações referidas tratam de relações jurídicas autônomas, envolvendo contratos, débitos e réus distintos, o que afasta a existência de conexão apta a justificar a reunião processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência da 2ª Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA para processar e julgar a demanda, bem como para afastar a determinação de reunião dos processos indicados. Tese de julgamento: “1. A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa e a opção por seu procedimento constitui faculdade da parte autora, não podendo o magistrado determinar de ofício a adoção do rito da Lei nº 9.099/1995. 2. A reunião de processos exige identidade de causa de pedir ou de pedidos e risco de decisões conflitantes, o que não se configura quando as demandas tratam de relações jurídicas autônomas com partes e contratos distintos.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 3º, § 3º; CPC, art. 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.837.659/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 17.02.2020; TJBA, AI nº 8003128-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, 5ª Câmara Cível, pub. 02.09.2021; TJBA, AI nº 8022803-88.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, pub. 29.09.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº INDIARA PAULINA DA SILVA, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas-BA, tendo como Agravante INDIARA PAULINA DA SILVA e como Agravada ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO – PADRONIZADOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO RELATORA